Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIO. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DA CRIME. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Os fatos imputados ao réu, na peça inicial acusatória, guardam perfeita correspondência com os fatos relatados pela vítima em seu depoimento judicial, ainda que na modalidade tentada, não havendo falar em alteração dos fatos descritos na denúncia. Desse modo, não há que se cogitar em violação do princípio da correlação (ou da congruência).
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).
3. Recurso conhecido e desprovido.